Tribunal: TJDFT
Processo: 0735707-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FINANCIAMENTO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA COMO ELEMENTO COMPLEMENTAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de "habeas corpus" impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de financiamento ao tráfico de drogas.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se há nulidade decorrente de alegada prova ilícita obtida por meio de gravação ambiental realizada com o corréu, com o consequente desentranhamento do elemento indiciário; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para a revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A alegação de nulidade por prova ilícita decorrente de gravação ambiental supostamente clandestina demanda dilação probatória específica para análise das circunstâncias concretas, sendo incompatível com esta via estreita.
4. O desentranhamento de provas e a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada demandam demonstração inequívoca da ilicitude da prova originária e do nexo causal direto com as provas subsequentes, o que não restou cabalmente demonstrado no caso concreto.
5. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
6. A pena prevista em abstrato para o crime pelo qual o paciente foi denunciado ultrapassa 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
7. A imputação do crime tem suporte probatório mínimo em elementos indiciários, tanto que houve o recebimento da denúncia, o que revela o atendimento ao “fumus comissi delicti”. Indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita.
8. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito de financiamento ao tráfico, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, os indícios de que o paciente atua na mercancia de entorpecentes desde 2021 e a tentativa de frustrar a aplicação da lei penal mediante ocultação durante as tentativas de notificação processual.
9. As eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e fundamentos que a autorizam e justificam a sua necessidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
10. Não se mostra cabível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo:
11. Ordem denegada.